Tribunal: TJPA
Processo: 0809212-74.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809212-74.2025.8.14.0000

PACIENTE: AFONSO FERREIRA BARBOSA NETO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM - PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES DOS ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. TRANSFERÊNCIA PARA PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O impetrante pretende a transferência do coacto para o regime de prisão domiciliar pois está acometido de doença grave e é a única pessoa responsável para cuidar da sua mãe idosa.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2 – A ausência de prova pré-constituída da alegação.

3 – A preliminar de descabimento do writ suscitada pelo Custos legis.

4 – O preenchimento dos requisitos para a concessão do regime de prisão domiciliar.

III – RAZÕES DE DECIDIR

5 – O impetrante não juntou qualquer documento que demonstrasse o constrangimento ilegal apontado, pois não trouxe qualquer laudo médico comprovando que sofre de depressão, que a unidade penitenciária onde se encontra preso não pode oferecer adequado tratamento para sua moléstia, bem como que é a única pessoa que pode prestar assistência a sua mãe idosa. Dessa forma, inexistindo prova pré-constituída das alegações contantes da inicial, a ordem não pode ser conhecida, ficando prejudicada a análise da preliminar suscitada pelo Custos legis e do argumento do impetrante.

IV – DISPOSITIVO

6 – Habeas Corpus não conhecido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer da ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado
JOÃO FERREIRA DE OLIVEIRA JÚNIOR
em favor do paciente
AFONSO FERREIRA BARBOSA NETO
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM
.

O impetrante sustenta que o paciente, condenado pela prática dos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, às penas de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 1399 (mil trezentos e noventa e nove) dias multa, faz jus ao cumprimento de pena em prisão domiciliar, pois sofre de depressão e é o único responsável pelo cuidado de sua mãe idosa.

Pediu liminar para ser transferido para o regime de prisão domiciliar.

A liminar foi indeferida e as informações prestadas.

O Custos legis opinou pelo não conhecimento do pedido, tendo em vista o descabimento do writ no caso em exame.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Analisando os autos, consta-se que o impetrante não juntou qualquer documento que demonstrasse o constrangimento ilegal apontado, pois não trouxe qualquer laudo médico comprovando que sofre de depressão, que a unidade penitenciária onde se encontra preso não pode oferecer adequado tratamento para sua moléstia, bem como que é a única pessoa que pode prestar assistência a sua mãe idosa.

Dessa forma, inexistindo prova pré-constituída das alegações contantes da inicial, não conheço da ordem, ficando prejudicada a análise da preliminar suscitada pelo Custos legis.

Ante o exposto, não conheço da ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 28 de julho de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 31/07/2025